Tribunal: TJDFT
Processo: 0739253-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e negou provimento.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no r. acórdão argumentando que não foi analisada a tese de complementação de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves. Destacou que tal omissão impede que considere a validade da alegação de que haveria necessidade de um prazo adicional para entrega. Observou que a promessa de compra e venda é um instrumento jurídico contratual que vincula as partes, enquanto o Termo de Reserva é utilizado apenas para que a unidade habitacional fique reservada para o pretenso adquirente. Salientou que não houve nenhum pagamento de sinal quando da assinatura do referido Termo. Alegou também a ocorrência de contradição, já que as requeridas não poderiam prever os impactos causados pela pandemia da COVID-19, que trouxe um conjunto de circunstâncias inesperadas. Frisou que a acentuada escassez de insumos, causados pela pandemia, impactaram diretamente o cronograma logístico do empreendimento, devendo ser reconhecido o caso fortuito ou força maior. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o acolhimento para que seja sanada a omissão e a contradição apontada no r. acórdão.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 9 do acórdão recorrido, esclareceu expressamente que o prazo de tolerância para entrega do bem, era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 21 do Termo de Reserva (ID 64432296, p. 6). Ressalte-se que ante esse entendimento, não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega do imóvel ou novação contratual nesse sentido. Também descabe invocar o prazo contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo incialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. No que tange à contradição apontada, o item 10 do acórdão explicitou as razões do não acatamento dos argumentos apresentados quanto ao período da pandemia da COVID-19, não havendo contradição a ser sanada.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.